Tribunal: TJDFT
Processo: 0705750-26.2021.8.07.0004
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. POSSE AD USUCAPIONEM. COMPROVAÇÃO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. HERDEIRO. LEGITIMIDADE PARA USUCAPIR.
1. A pretensão à declaração usucapiente tem por objeto o reconhecimento de domínio em favor do possuidor, em decorrência de sua posse por período prolongado, conforme estabelecido por lei.
2. Independente da espécie de usucapião, a posse ad usucapionem deve ser justa, mansa, pacífica, ininterrupta, sem oposição e com ânimo de dono.
3. O ajuizamento de ação de inventário antes da ação de usucapião por parte dos herdeiros, por si só, não configura má-fé, deslealdade, ou o venire contra factum proprium.
4. O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento firmado no sentido de que “possui legitimidade para usucapir em nome próprio o condômino que exerça a posse por si mesmo, sem nenhuma oposição dos demais coproprietários, tendo sido preenchidos os demais requisitos legais”. (REsp n. 1.840.561/SP)
5. Negou-se provimento ao recurso.